Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-67.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – Instada a especificar as provas que pretendia produzir, justificando-as, quedou-se inerte a autora, ora apelante – Não houve, na réplica apresentada, pedido expresso de produção de perícia grafotécnica – Ausência de cerceamento

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – Instada a especificar as provas que pretendia produzir, justificando-as, quedou-se inerte a autora, ora apelante – Não houve, na réplica apresentada, pedido expresso de produção de perícia grafotécnica – Ausência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário, bem como compras em estabelecimentos comerciais distintos - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado – Descabida qualquer devolução de valores - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$20.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004414-67.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante VANI
PEREIRA DE SOUZA, é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No: 37575
APEL.No: 1004414-67.2019.8.26.0322
COMARCA: LINS
APTE. : VANI PEREIRA DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUIZ : FABIANO DA SILVA MORENO
“APELAÇÃO
-

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
Instada a especificar as provas que
pretendia produzir, justificando-as, quedou-se inerte a
autora, ora apelante Não houve, na réplica apresentada,
pedido expresso de produção de perícia grafotécnica

Ausência de cerceamento de defesa Preliminar afastada”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CONTRATAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos
autos, pela instituição financeira, indicam que a autora
anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito
consignado, mediante desconto em folha de pagamento -
Autora, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio
do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os
limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário,
bem como compras em estabelecimentos comerciais
distintos - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado Descabida
qualquer devolução de valores - Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$20.000,00), nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
à apelante Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
23.04.2020,
em
ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
3
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial grafotécnica. A apelante demonstrou que a
assinatura
constante
do
contrato
apresentado,
pela
instituição financeira, não é sua, de modo que restou
comprovado que não celebrou o negócio jurídico em
discussão. Aplicável o CDC, sendo cabível a inversão do
ônus da prova. Necessária a reparação pelos danos morais
sofridos, bem como a devolução, em dobro, dos valores
descontados. Não foram prestadas informações claras pela
instituição financeira. A apelante não realizou saques
por intermédio de cartão de crédito. O ônus da
sucumbência deve recair sobre a parte contrária. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se acolher a
preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão.
Contrarrazões às fls. 308/317.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização, ajuizada pela
apelante, com base em “termo de adesão cartão de crédito
Bonsucesso”, firmado entre as partes, em 23.09.2015 (fls.
59/60).
Sustentou, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos
descontos, a exibição de documentos, a devolução, em
dobro,
dos
valores
indevidamente
descontados
e
a
reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/18).
O ilustre magistrado “a quo” reconheceu a
aplicação do CDC à hipótese e julgou improcedente o
pedido, atribuindo à autora o ônus da sucumbência (fls.
273/279).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
4
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
A r. decisão de fl. 247 determinou, dentre
outras providências, que ambas as partes especificassem
as provas que pretendiam produzir, justificando-as, no
prazo de 15 dias.
A autora, ora apelante, não apresentou
petição
neste
sentido,
tampouco
especificou,
expressamente, na réplica ofertada (fls. 248/265), que
pretendia a produção de prova pericial grafotécnica.
Após
a
manifestação
da
instituição
financeira, no sentido de não haver interesse na produção
de novas provas (fls. 267/272), sobreveio a r. sentença.
Uma vez que, instada a se manifestar sobre o
interesse na produção de provas, justificando-as, quedou-
se inerte a autora, ora apelante, não há que se falar em
indevido cerceamento de defesa.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no.
13.172/2015,
exige
expressa
autorização
do
cliente
bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação da
autora, ora apelante, no sentido de não ter solicitado
margem consignável para cartão de crédito, a instituição
financeira demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito
Bonsucesso”, firmado entre as partes, em 23.09.2015 (fls.
59/60).
Há,
ainda,
“autorização
de
saque
complementar e aumento de limite”, firmada na mesma data
(fl. 65).
Houve o saque da quantia de R$1.188,45, por
intermédio de cartão de crédito (fl. 68), de modo que tal
valor foi efetivamente disponibilizado, à autora, pela
instituição financeira, mediante crédito em conta (fl.
66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
5
Tal saque ensejou os descontos mensais de
parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu benefício
previdenciário,
respeitada
a
margem
de
reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 26/27 e
74, por exemplo).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma
clara e transparente, tais circunstâncias (cláusula D,
fl. 59).
Note-se, outrossim, que, contrariamente à
alegação da autora, ora apelante, há intenso uso do
cartão de crédito em discussão, em estabelecimentos
comerciais de diversas naturezas, como, por exemplo,
farmácia, mercado, padaria e posto de combustível (fls.
68, 108, 162 e 164)
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1010272-43.2016.8.26.0077
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui
- Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 -
Data de registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de
repetição de indébito Reserva de margem consignável para
com operação cartão de crédito Negativa de contratação
Pedido de indenização por danos morais Ação julgada
improcedente
Apelo
do
autor
Manutenção
do decisum
Apresentação de faturas do cartão de crédito que
demonstra a disponibilização de limite de crédito e
limite de saque - Efetivação de saque pelo autor no valor
de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS
Recurso desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1000630-67.2017.8.26.0382
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves
Paulista - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 20/09/2017 - Data de publicação:
21/09/2017 - Data de registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
6
solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade
da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por fim, não há razão, contrariamente à
alegação da autora, ora apelante, para condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas''
(''Reparação
Civil
por
Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais.
Mantém-se, ante o exposto, o 'decisum',
sendo descabida qualquer devolução de valores, simples ou
em dobro.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-67.2019.8.26.0322 -Voto no
7
causa (R$20.000,00, fl. 18), nos termos do art. 85, §11,
do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.